Tribunal: TJMT
Processo: 0003129-13.2018.8.11.0030
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003129-13.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VERISSIMO FRANCISCO DA COSTA - CPF: 207.109.251-15 (APELADO), ELIETE GONCALVES DOS SANTOS DA COSTA - CPF: 603.910.301-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO. NOVAÇÃO OBJETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO QUINQUENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu parcialmente a prescrição em ação de cobrança fundada em nota de crédito rural, com vencimento prorrogado mediante aditivo contratual, e condenou o espólio do devedor ao pagamento apenas das parcelas vencidas após 07/10/2013.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve ou não prescrição da pretensão de cobrança do crédito, diante da existência de aditivo contratual prorrogando a data de vencimento da obrigação.

III. Razões de decidir

3. A dívida representada por nota de crédito rural constitui obrigação líquida, sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

4. O termo aditivo contratual, firmado pelas partes, prorrogou expressamente o vencimento da obrigação para 31/10/2025, caracterizando novação objetiva da obrigação e, por conseguinte, fixando nova data para contagem do prazo prescricional.
5. Inexistindo impugnação à validade do aditivo, afasta-se a alegação de prescrição, impondo-se o reconhecimento integral da dívida.
6. Procedência da pretensão inicial, com condenação do espólio ao pagamento do valor integral atualizado da dívida e inversão dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Invertidos os ônus sucumbenciais

Tese de julgamento:

“1. A existência de termo aditivo firmado pelas partes, com expressa prorrogação do vencimento da obrigação, configura novação objetiva e redefine o termo inicial da prescrição.
2. O prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida fundada em instrumento particular é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, MT, nos autos da “Ação de Cobrança”, movida pelo ora recorrente em face de
VERISSIMO FRANCISCO DA COSTA
.

Prolatada a sentença (ID. 281026943):

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido veiculado na inicial para condenar a Requerida ao pagamento dos valores inadimplidos, posteriores a data de 07.10.2013, acrescidos de juros legais de 1% a.m e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada uma das parcelas.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes em despesas, custas processuais na divisão de 50% para cada.

Em relação aos honorários de sucumbência, fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes.

Destaco que a base de cálculo para o requerente será o
valor prescrito
, enquanto que para o requerido será o
valor condenado
.

O débito remanescerá suspenso com relação a este último, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Por fim,
CONDENO
a
parte requerida
ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista sua ausência em audiência de conciliação.

O pagamento da multa será revertido em favor do Estado nos termos art. 334, §8o, CPC.

Saliento que o beneficiário da justiça gratuita não está isento do pagamento da multa, conforme os termos do artigo 98, parágrafo 4o, do CPC.

RETIFIQUE-SE
o polo passivo da demanda, incluindo o espólio de
VERISSIMO FRANCISCO DA COSTA
.”

Em suas razões recursais (ID no 281029359), o banco apelante apresenta tese de reforma da sentença, sob o argumento de inocorrência de prescrição.

Alega que o termo inicial do prazo prescricional é a data da última parcela, que no caso, restou modificada pelo termo aditivo contratual, a prorrogar a última parcela para 31/10/2025.

Combate a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a afastar a prejudicial de mérito de prescrição, como a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas (ID no 281029366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de cobrança proposta por Banco do Brasil S.A. em face de Veríssimo Francisco da Costa, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

A parte autora alega ser credora da parte requerida em razão de nota de crédito rural (contrato no 96/70441-1), no valor de R$ 2.211,58 (dois mil duzentos e onze reais e cinquenta e oito centavos), com vencimento, após aditivo contratual, previsto para 31/10/2025.

Aduz que o requerido não adimpliu os valores devidos.

Com fundamento nessas alegações, requereu o reconhecimento da dívida.

Após diligências para a citação do requerido, sua esposa compareceu espontaneamente aos autos, informando o seu falecimento (ID 49866839 – fl. 116).

Diante do comparecimento do espólio, a Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a ocorrência de prescrição do débito.

Em sentença, o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores à data de 07/10/2013, e condenando a parte requerida ao pagamento das parcelas inadimplidas posteriores a essa data.

Cinge-se a controvérsia a verificar se houve ou não a ocorrência de prescrição das parcelas constantes da Nota de Crédito Rural.

Nos termos do artigo 10 da Lei no 8.929/1994, combinado com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de execução fundada em Cédula de Produto Rural é de três anos.

Expirado esse prazo,
tem o credor o lapso de cinco anos para propor ação de cobrança ou monitória
, por se tratar de dívida líquida representada por instrumento particular, conforme disposto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

A contagem do prazo prescricional quinquenal inicia-se a partir da data do vencimento da última parcela contratual
.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. [...] 2.
O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela
, consoante o princípio da 'actio nata'. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.889.810/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (sem grifos no original)

No caso concreto, o vencimento da última prestação está expressamente previsto na
Cláusula Terceira
do Termo Aditivo de Retificação e Ratificação à Nota de Crédito Rural no 009670441 (ID 281026905), fixado para o dia 31/10/2025:

Com efeito, o aditivo contratual, firmado por ambas as partes e contendo cláusula expressa de prorrogação do vencimento da dívida, constitui prova suficiente da novação objetiva da obrigação, nos termos do ordenamento jurídico.

Assim, inexistindo desconsideração do referido termo aditivo, não há como reconhecer a prescrição com base em datas anteriores à estipulada no documento contratual.

Dessa forma, afasta-se a preliminar de prescrição suscitada pelo espólio requerido.

Tendo sido vencido o Espólio de Veríssimo Francisco da Costa, impõe-se sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Restam, por conseguinte, prejudicadas as razões recursais deduzidas pelo Banco do Brasil quanto à fixação da verba honorária na sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de
afastar
a prejudicial de prescrição e
julgar procedentes
os pedidos iniciais,
condenando
o Espólio de Veríssimo Francisco da Costa ao pagamento do valor R$10.296,85 (dez mil duzentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos), que atualizados segundo, nos termos pactuados do Termo Aditivo da CPR.

No mais, mantém-se inalterados os demais termos da sentença.

Diante do resultado da demanda,
inverto
os ônus da sucumbência, condenando o espólio ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
observada
a
suspensão da exigibilidade
, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça (Lei no 1.060/50, c/c artigo 98 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025